Tribunal: TJES
Processo: 5004718-43.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004718-43.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARCIA APARECIDA SANTOS ANDRADE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES PARA INSTRUÇÃO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança por inépcia da petição inicial. A Apelante alegou inadimplemento da Apelada referente a faturas de cartão de crédito, tendo a sentença considerado insuficientes os documentos apresentados para comprovar a relação jurídica e a origem do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados pela Apelante são suficientes para instruir a petição inicial; e (ii) determinar se a extinção do processo sem resolução de mérito foi adequada ou se configura error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto de documentos apresentados pela Apelante, que inclui as faturas do cartão de crédito e o contrato de prestação de serviços, é suficiente para demonstrar, em fase inicial, a existência da relação jurídica e o uso do cartão, conforme o entendimento deste Tribunal.

A insuficiência dos documentos para comprovar detalhadamente o débito alegado é matéria a ser discutida no mérito, não justificando a extinção prematura do processo com base na inépcia da inicial.

Precedentes desta Corte confirmam que, em situações análogas, a documentação apresentada é apta a autorizar o prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

Os documentos apresentados, como faturas de cartão de crédito e contrato, são suficientes para instruir a petição inicial em ação de cobrança.

A insuficiência de detalhes nas faturas não é causa de indeferimento da petição inicial, devendo ser analisada no mérito da demanda.

A extinção do processo por inépcia da inicial, quando presentes documentos mínimos que demonstrem a relação jurídica, configura error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320 e 321, § único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AP nº 5002281-29.2022.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, julgado em 28/04/2024; TJES, AP nº 5006057-37.2022.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 18/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, pleiteando a sua anulação e o consequente prosseguimento da ação de cobrança ajuizada e
m face de MÁRCIA APARECIDA SANTOS ANDRADE,
afastando-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, por inépcia da inicial.

Subsidiariamente, pleiteia a Recorrente seja-lhe concedido prazo para nova emenda da petição inicial, caso se entenda que o comando judicial não foi integralmente cumprido.

Irresignada, a Apelante alega em suas razões recursais que: (i) não houve a inércia alegada pelo Juízo, pois a apelante apresentou petição com a documentação requerida, ainda que referente a um contrato distinto, suprindo o comando judicial; (ii) a extinção do processo sem resolução de mérito impede o acesso à justiça, violando os princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito; (iii) as faturas apresentadas são documentos hábeis para fundamentar a ação de cobrança, sendo esse o entendimento já adotado em diversas ações semelhantes ajuizadas pela mesma empresa.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Colhe-se dos autos que a Apelante ajuizou a presente “ação de cobrança” alegando, em síntese, mora da Apelada em razão do não pagamento das faturas do cartão de crédito nº 8534.1900.7434.0982, no valor de R$ 8.018,24 (oito mil dezoito reais e vinte e quatro centavos), atualizado até 24/02/2022.

O MM. Juízo de 1º Grau, na decisão ID 8164066, determinou a intimação da
parte autora para:
“
i)
apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC);
ii)
se manifestar sobre eventual prescrição, nos termos da fundamentação
” (grifos no original).

Diante disso, a Recorrente apresentou a documentação constante dos IDs 8164070 e 8164071, após o que sobreveio a r. sentença vergastada, por meio da qual o MM. Magistrado
a quo
extinguiu o feito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de que a Apelante não apresentou indícios mínimos da relação jurídica subjacente e que as faturas apresentadas não comprovam o débito alegado,
in verbis
:

“Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a ‘fatura anterior’ e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento;
iii)
a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor;
iv)
ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “
consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito
: (...)

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. (...)

Considerando a inércia da parte autora em regularizar o vício identificado, entendo impositiva a extinção do processo, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC. (...)

Por fim, esclareço, a título complementar, que a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente. Isso porque:
i)
não há como destacar alguns dos valores da cobrança ‘fatura anterior’, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante;
ii)
a própria parte autora busca realizar a cobrança conjunta com base no mesmo documento que não preenche os requisitos legais.
”

Do exame dos autos, observa-se que a Apelante fez juntar aos autos as faturas em relação as quais alega ter havido a mora (IDs 8164070), referentes aos meses de janeiro a julho de 2019, além do contrato de prestação de serviços de cartão de crédito do Sistema DACASA (ID 8164071).

Em situações análogas à presente, tem entendido este Egrégio Tribunal de Justiça que o referido conjunto documental é suficiente para autorizar a admissão da petição inicial, uma vez que indicam, ao menos na fase de exame sumário, a existência da relação jurídica e a utilização do serviço, atendendo, assim, à determinação inserta no art. 320, do Código de Processo Civil.

A propósito, confira-se o entendimento firmado no âmbito deste órgão julgador:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 2. Considerando que a recorrente anexou, à inicial, o cadastro do cartão de crédito em nome da Apelada, as faturas do cartão de crédito e o espelho do débito remanescente após o pagamento parcial, há prova mínima da relação jurídica contratual e a existência da dívida a autorizar o prosseguimento do processo. 3. Eventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (AP nº 5002281-29.2022.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 28/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito. 2. Foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida. 3. Os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos. 4. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (AP nº 5006057-37.2022.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/12/2023).

Destarte, forçoso reconhecer que não se trata de hipótese de indeferimento da petição inicial, de sorte que a extinção prematura do feito configura
error in procedendo
apto a ensejar a anulação da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença
a quo
e determinar o retornos dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.